Tribunal: TJES
Processo: 5015936-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015936-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

AGRAVADO: AILTON VARGAS DE SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CHEQUE EMITIDO EM PRAÇA DIVERSA DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, reconheceu a prescrição da pretensão executiva quanto ao cheque nº 008007, emitido em 20/04/2012, sob o fundamento de que a contagem do prazo prescricional de seis meses teria se iniciado 30 dias após a emissão, por ter sido o título emitido no mesmo local do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional do cheque exequendo deve ser contado a partir de 30 ou 60 dias após a data de emissão, a depender da interpretação do local de pagamento previsto na Lei do Cheque.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que o local de pagamento do cheque é aquele onde se situa a agência bancária do emitente, e não o local de sua emissão.
4. No caso, o cheque foi emitido em São Paulo, mas o pagamento se daria em agência localizada em Vitória/ES, motivo pelo qual o prazo de apresentação é de 60 dias, iniciando-se a contagem da prescrição somente após esse período.
5. Como a execução foi ajuizada em 19/12/2012, mesmo dia do termo final do prazo prescricional de seis meses, não há que se falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. O prazo de apresentação de cheque emitido em local diverso do pagamento é de 60 dias, conforme o art. 33, caput, parte final, da Lei do Cheque. 2. O prazo prescricional de seis meses para ajuizamento da execução se inicia após o decurso do prazo de apresentação.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque), arts. 33 e 59.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.175.295/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015936-44.2024.8.08.0000

AGVTE:
REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

AGVDO:
AILTON VARGAS DE SOUZA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA
, eis que irresignado com a decisão constante das fls. 347/348-v na origem (00234744120148080024 VOL 002 PARTE 02.pdf), integrada no id nº 46903198, por meio da qual o d. Juízo primevo, nos autos de embargos à execução opostos pelo aqui Recorrido, reconheceu a prescrição da pretensão autoral quanto ao cheque exequendo de nº 008007, pois emitido em 20/04/2012 no mesmo lugar onde havia de ser pago, iniciando-se, 30 dias depois, a contagem do prazo prescricional de 6 meses, na forma dos arts. 33 e 59 da Lei do Cheque.

Aduz o recorrente, em breve síntese, que a praça de pagamento de um cheque não é o local em que foi emitido, mas sim a comarca em que situada a agência bancária do emitente da cártula. Sustenta, assim, que não ocorreu a prescrição, pois o prazo prescricional somente começou a fluir 60 dias após a data de emissão, na forma do art. 33, caput, parte final, da Lei do Cheque.

Pois bem. Após a análise do arrazoado recursal, tenho que o recurso merece provimento.

Embora o d. Juízo primevo tenha consignado que o título exequendo deveria ser pago no Estado de São Paulo (mesmo lugar da emissão), observa-se que a jurisprudência deveras indica que o
local de pagamento
do cheque corresponde ao local “
onde se situa a agência bancária em que o emitente mantém sua conta corrente
”, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES NÃO PAGOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. FORO COMPETENTE PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. LOCAL DE PAGAMENTO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DA DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAEMNTO. VERBETE SUMULAR N 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "em se tratando de cheque, o local de pagamento (foro competente para a execução) é aquele onde está sediada a instituição financeira sacada, ou seja, o lugar onde se situa a agência bancária em que o emitente mantém sua conta corrente" (AgInt no REsp n. 1.650.990/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/4/2018.). Aplicação da Súmula 83/STJ.

2. Embora tenha sido levantada em embargos de declaração a questão acerca do distrato e que seria este o objeto da controvérsia, a segunda instância reafirmou o entendimento no sentido de que a competência seria do local da instituição financeira sacada.

Entretanto, a parte não suscitou ofensa ao art. 1.022 do CPC no apelo excepcional, a evidenciar a carência de prequestionamento (Súmula 211/STJ) sobre a resilição da avença ser a questão a ser dirimida.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.175.295/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

No caso dos autos, embora o cheque nº 008007 (autos originários digitalizados na origem, vol 001 parte 01, fl. 06) tenha sido emitido em São Paulo,
o local de pagamento é a agência do Banco Banestes, na cidade de Vitória/ES
, onde o executado mantinha sua conta corrente, como indicado no próprio título.

Assim, a contagem do prazo prescricional somente teria início 60 dias após a emissão na forma art. 33, caput, parte final, da Lei do Cheque, e não 30 dias conforme assentou o nobre Juízo singular, o que afastaria a prescrição na hipótese, senão vejamos:

Art . 33 O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias,
quando emitido no lugar onde houver de ser pago;

e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior
.

Destarte, considerando a data de emissão do cheque exequendo (
20/04/2012
), o prazo de 60 dias para apresentação (até
19/06/2012
), bem como o prazo prescricional de seis meses (
19/12/2012
), não há que se falar em prescrição, já que a execução foi protocolizada exatamente em
19/12/2012
, conforme fl. 02 autos 0048595-42.2012.8.08.0024.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar em parte a r. decisão agravada e, com isso, afastar a prescrição da pretensão autoral quanto ao cheque exequendo de n. 008007.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.